Tribunal: STF
Processo: RE 115264
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE TERRA QUE CORRESPONDIA A MARGEM DO
ANTIGO LEITO DE RIO QUE DEIXOU DE TE-LO EM VIRTUDE DE RETIFICAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 479, QUE NÃO ALCANCA
HIPÓTESE COM AS CIRCUNSTANCIAS DA PRESENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.